Tribunal: TJMT
Processo: 1017762-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017762-68.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017762-68.2019.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVOLUÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS COM A FINALIDADE DE PENHORA, AVALIAÇÃO DOS BENS DE CARÁTER ESSENCIAL DO AGRAVADO - MATÉRIA NÃO ANALISADA - ERRO MATERIAL VERIFICADO - ACÓRDÃO ANULADO – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO PROVIDO.

A matéria trazida no agravo, acerca da devolução das cartas precatórias expedidas com finalidade de penhora e avaliação dos bens de caráter essencial à manutenção das atividades empresariais não fora devidamente analisada no acórdão embargado.

Reconhecida a ocorrência de erro material, é caso de anulação do acórdão embargado, com o novo julgamento do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017762-68.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE PUPIN

EMBARGADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
José Pupin
contra acórdão proferido no RAI no
1017762-68.2019, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DETERMINADA PELO JUÍZO DEPRECADO - LIMITES DA CARTA PRECATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O produto obtido com a alienação do veículo deve ser abatido da dívida, com a oportunidade em que o fiduciante poderá contestar o valor da venda, cuja pretensão não guarda pertinência nos autos da Carta Precatória.”

Em síntese, aduz omissão no acórdão recorrido no que tange a

ausência de menção ao às decisões prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.810.379/MT, ainda pendente de julgamento final, bem assim de ocorrência de erro material no fundamento do acórdão no dispositivo pela referência à desnecessidade de prestação de contas.

Requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios com a finalidade de prequestionamento dos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 43311992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017762-68.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão e erro material no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para
“
afastar a ordem do
Banco John Deere S.A,
de prestação de contas nos autos da presente Carta Precatória no 4209-80.2017.811.0051- 156960.
”

No caso, assiste razão ao embargante, porque verificado o erro material apontado.

Nota-se que o
embargado Banco John Deere S.A
agravou da decisão proferida
na Ação de Busca e Apreensão no 58033-52.2015.811.0041
(ID 24808478) para reformar a decisão que
determinou a devolução das cartas precatórias expedidas com a finalidade de penhora, avaliação dos bens de caráter essencial à manutenção das atividades empresariais do executado
,
ora embargante
, José Pupin.

Ocorre que o voto e ementa não se referem ao julgamento da ação de busca e apreensão, mas sim de ação de prestação de contas, o que compromete, naturalmente, o resultado do julgamento em exame.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado está
eivado de erro material,
porquanto não analisou devidamente as matérias trazidas no agravo de instrumento.

É caso, portanto, de anulação do acórdão proferido em
30-04-2020 (ID 40861465)
,
o que enseja publicação de nova pauta de julgamento dos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja proferido novo julgamento.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL -
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO, QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DISSOCIADO DO OBJETO DA LIDE – NULIDADE DO JULGAMENTO - NULIDADE RECONHECIDA – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO – RECURSO ACOLHIDO
. 1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão atacada. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material. 2
. A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação que os fundamentos do acórdão que julgou o Recurso de Apelação Cível estão completamente dissociados da lide. 3. É de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade do acórdão
. 4. Dispõe o art. 282 do CPC que “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.” (TJMT, ED 0000810-87.2016.8.11.0080, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. VOTO REFERENTE À OUTRA AÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, que aponta que o acórdão embargado trata de matéria estranha aos embargos à execução, cuja discussão não envolve ilegalidade de taxas contratuais. 2. Constatado que o acórdão embargado versa sobre outra demanda, cujo teor do voto foi equivocadamente julgado pelo colegiado, cabível o provimento dos embargos de declaração para anular o acórdão embargado, proferindo-se novo julgamento da apelação interposta pela embargante. 3. Embargos de Declaração providos.
Acórdão anulado” (TJDFT, ED 07176571220188070001, 2a Turma Cível, Relator: CESAR LOYOLA, Data da Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2020). (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para anular o acórdão e para determinar novo julgamento do recurso de
Agravo de Instrumento n
o 1017762-68.2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020